Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-16.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
I – A luz do artigo 267, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 48 (horas) promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.
II – Recurso provido. Sentença cassada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000162-16.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SINO REI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 01.807.889/0001-86 (APELADO), VITALINA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 353.655.441-53 (APELADO), ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 266.221.221-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, III, DO CPC –
ABANDONO
DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 267, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por
abandono
da causa, exige a inércia da parte por m
ais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 48 (horas) promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SINOREI -COMRCIO DE EMBALAGENS (REI DAS EMBALAGENS); VITALINA CAMOS DE SOUZA: ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 179397-0, pelo MM. Juiz da 6a Vara da Comarca de Sinop, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 267, III, do CPC.

Aduz o Recorrente que não foi intimada concedendo o prazo de 48 (horas) parta suprir a falta.

Informa que, abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Municipal, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, ante o não comparecimento do réu aos autos.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 179397-0, pelo MM. Juiz da 6a Vara da Comarca de Sinop, que extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 267, III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 07/01/2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos de ICMS constituído em 18/05/2011.

O despacho de citação foi proferido em 16/08/2013, as quais retornaram sem encontrar as partes requeridas.

Foi determinada intimação da Exequente para manifestação, concedendo o prazo de 10 (dias) sob pena de extinção. ( p.17)

Após, os autos foram levados em carga pela Fazenda Pública Estadual em 26/05/2015, permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, sendo entregues sem qualquer manifestação.

No caso, após a inércia por 30 dias, verifica-se que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 48 (horas), sob pena de extinção.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO
DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. ATO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA QUE SE IMPÕE. A inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura
abandono
de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Situação dos autos em que inexistiu inércia pela parte, que peticionou pedindo vista dos autos. Além disso, o Juízo a quo deferiu o pedido, mas proferiu a sentença terminativa antes da intimação do despacho concedendo a vista. Anulação da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00218803620118190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/07/2016)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO
DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 267, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito, por
abandono
, pressupõe
a inércia da parte, quanto aos atos e diligências que lhe competir, por mais de trinta dias e, após este prazo, a sua intimação pessoal, além da de seu advogado, via Diário de Justiça, conforme entendimento desta Corte, para dar andamento ao feito, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
. 2. Não configura a extinção do processo, por
abandono
, se não ficou caracterizada a desídia da parte autora. 3. Apelação provida. Sentença cassada.” (TJ-DF - APC: 20090110351462, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 24/02/2016, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2016 . Pág.: 224)

Assim, evidente a nulidade, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021